Tribunal: TCU
Processo: 014.483/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13300/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando as informações apresentadas pelo Tribunal de Contas da Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), acerca de possíveis irregularidades no processo de contratação da empresa Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento Ltda. (Cesed), por inexigibilidade de licitação, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB; Considerando a referência a recursos de origem federal na contratação (SUS); Considerando o exame preliminar realizado pela unidade instrutiva acerca das irregularidades apontadas pelo TCE/PB e a existência de irregularidades não saneadas (peça 10, p. 5-6); Considerando a competência primária da entidade concedente pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 10-11), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 10), ao representante, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as providência cabíveis, fazendo-se a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.483/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1 conforme instruções contidas no Memorando-Circular 1/2021 - Segecex, e com fundamento no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, informar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020.